Tribunal: STF
Processo: Rcl 49979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF 324. REs 611.503-RG E 958.252-RG. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Liq Corp S.A. (atual denominação de Contax S.A.), contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos do processo nº 0000421-20.2016.5.06.0007, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao dar provimento a agravo de petição, determinou o prosseguimento da execução, sem, entretanto, considerar a inconstitucionalidade do título executivo. 
    Reporta que manejou, na sequência, recurso de revista, a que negado seguimento, à míngua de prequestionamento e de demonstração de divergência jurisprudencial. Anota interposto, então, agravo de instrumento, a que negado provimento singularmente, pendente de apreciação agravo interno.
    Assevera que o trânsito em julgado na fase de conhecimento se deu em 13.3.2020, posteriormente ao julgamento dos paradigmas da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (30.8.2018). Defende afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, no RE 958.252-RG e no RE 611.503-RG, ao arguir acolhida a tese, pela Corte de origem, da ilicitude da terceirização. 
    Deduz que, ao julgamento do RE 611.503-RG (Tema 360 da sistemática da repercussão geral), esta Suprema Corte definiu inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional, o que não foi observado pela origem quando prolatada a decisão reclamada.
    3. Requer a reclamante a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da execução nos autos nº 0000421-20.2016.5.06.0007, bem como de qualquer constrição, bloqueio ou penhora, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula a cassação da decisão reclamada, para assentar a inexigibilidade do título executivo.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que o Juízo reclamado se equivocou ao determinar o prosseguimento da execução, porque a fundamentação vulneraria a interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG.
    3. Entretanto, apesar de a reclamante objetivar a aplicação do mérito dos paradigmas quanto à licitude da terceirização da atividade-fim, o ato reclamado consubstancia, a rigor, mero provimento processual.
    4. No acórdão reclamado, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região deu provimento a agravo de petição, de modo a afastar a inexigibilidade do título judicial. A Corte reclamada assinalou que a modulação dos efeitos dos julgados paradigmáticos deste Supremo Tribunal Federal não abarca questões acobertadas pela coisa julgada - ocorrida, no caso, em 31.3.2017 -, pelo que inexistente a veiculada coisa julgada inconstitucional (grifei):
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 30.8.2018, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. 
    A tese de repercussão geral aprovada no RE 958.252 (Rel. Min. Luiz Fux), com efeito vinculante para todo o Poder Judiciário, assim restou redigida: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 
    Ainda, em relação à modulação da decisão, restou determinado, conforme decisão de julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), que a partir de 30.08.2018, é de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendente de julgamento a tese jurídica firmada pelo e. STF no RE 958.252 e na ADPF 324. 
    No caso dos autos, o trânsito em julgado da decisão que, de fato, reconheceu a ilicitude da terceirização ocorreu em 31/03/2017, antes, portanto, da decisão proferida pela STF (30/08/2018), razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida
    [...]
    A questão relativa ao vínculo de emprego - terceirização ilícita - tratada nos presentes autos já foi decidida, o que é vedado seu reexame na fase de execução, pois acobertada pelo manto da coisa julgada material. 
    Somente pela ação rescisória é que se poderia ser desconstituída. 
    Sem isso, sua exequibilidade deve ser mantida, considerando ainda que na fase de execução não se pode modificar, alterar e/ou inovar a matéria transitada em julgado. 
    No mais, a despeito dos fatos discutidos na presente ação, a questão de direito subjacente, qual seja, a ilicitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora foi tema de repercussão geral no Recurso Extraordinário 958252-MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pelo Pleno do E. STF em 30.08.2018, sendo fixada a tese de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Tal decisão tem efeito vinculante. 
    E mais, quanto aos efeitos da decisão proferida na ADPF, o Relator Ministro Roberto Barroso destacou que ela somente não tem aplicabilidade sobre os processos nos quais tenha havido coisa julgada, o que é o caso dos autos, em relação ao reconhecimento da ilicitude da terceirização, pois esta ocorreu em 31 de março de 2017 (consoante consulta processual no PJe deste Regional), portanto, antes da decisão proferida na referida ADPF, em 30.08.2018. 
    Estando este Relator adstrito ao efeito vinculante da decisão do E. STF, no caso dos autos deve ser reformada a decisão que acolheu os embargos à execução reclamada, afastando a inexigibilidade do título executivo judicial e, por consequência, a aplicação da diretriz do art. 884, §5º da CLT e dos art. 525, §1º, III, §§ 12º e 14º, e art. 924, III, do CPC”.
    5. Como se denota da transcrição, o Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar o prosseguimento da execução, consignou a ocorrência de trânsito em julgado da matéria relativa à licitude da terceirização em data anterior ao julgamento da ADPF 324 por esta Suprema Corte, a inviabilizar sua rediscussão. 
    6. Entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    7. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    8. Certificado o trânsito em julgado da decisão recorrida pelo Tribunal Superior do Trabalho, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal de origem, conforme decidido por esta Primeira Turma ao exame da Rcl 31.095 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.7.2020 e da Rcl 43.922 AgR, da minha lavra, DJe 23.11.2020.
    9. Ainda que superado este óbice, melhor sorte não teria a reclamação.
    10. No julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Ata Publicada no DJe 31.8.2018, acórdão publicado no DJe de 06.9.2019).
    11. Nesse contexto, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    12. De qualquer forma, do próprio acórdão proferido ao julgamento da ADPF 324, observo excetuada a sua aplicação automática a casos transitados em julgado, leia-se (destaquei):
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).
    13. Quanto à infringência às decisões de repercussão geral veiculadas (RE 958.252-RG e RE 611.503-RG), para além do requisito da estrita aderência, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    14. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, haja vista proposta, a reclamação, contra acórdão proferido em agravo de petição. Tal acórdão foi desafiado por recurso de revista e, após, agravo de instrumento e, na sequência, agravo interno, que pende de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    15. Lado outro, não olvido do art. 525, § 12, do CPC (“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”). 
    16. Contudo, para efeito de aplicação do dispositivo normativo supra mencionado (art. 525, § 12, do CPC), a insurgência deve se dar em meio próprio, tendo em conta que a reclamação não consubstancia ação rescisória ou sucedâneo de recurso. Nesse sentido:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    17. Nessa linha de compreensão, a robustecer o entendimento pelo não cabimento da reclamação, cito precedentes a envolver idêntica controvérsia:
    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’” (Rcl 43337 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 04.5.2021).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).
    18. No mesmo sentido, colho recente precedente da Primeira Turma: Rcl 46340 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Ata publicada no DJe de 06.10.2021. 
    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora